Tribunal: TJMT
Processo: 1031818-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031818-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (AGRAVANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), LAYSA GONCALVES DOS REIS - CPF: 789.605.501-59 (AGRAVADO), EDCLEBERSON DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 912.375.721-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel e pedido subsidiário de abstenção de benfeitorias.

Fato relevante.
Agravante alega inadimplemento contratual dos adquirentes e existência de cláusula resolutiva expressa, com constituição em mora por notificação extrajudicial.

A decisão recorrida.
Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência dos requisitos legais, ao entender que a posse decorre de contrato ainda não rescindido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para reintegração de posse ou impedir benfeitorias antes da prévia resolução judicial de contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse dos agravados decorre de contrato válido, o que afasta a caracterização imediata de esbulho antes da rescisão judicial.

4. A cláusula resolutiva expressa não dispensa a intervenção judicial para verificação do inadimplemento e resolução do contrato.

5. A reintegração de posse é consequência da rescisão contratual e não pode ser antecipada sem contraditório e instrução probatória.

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

7. A vedação de benfeitorias ou uso do imóvel também se mostra prematura, sob pena de dano inverso e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.337.902/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.03.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.278.577/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 12.12.2018; TJMT, AI nº (sem indicação), 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
d
a 2ª Vara Cível de
Sinop, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1019648-47.2025.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel e o pedido subsidiário de abstenção de benfeitorias.

A
agravante
alega
que celebrou Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações referente ao lote urbano 08, quadra 11, do Loteamento Residencial Carandá Bosque, pelo valor de R$ 270.498,32.

Argui que os agravados
estão
inadimplentes desde 25 de abril de 2024 e foram devidamente constituídos em mora por meio de notificação extrajudicial enviada nos dias 15 e 16 de julho de 2024.

Sustenta que o contrato possui cláusula resolutiva expressa que opera de pleno direito, transmudando a posse outrora justa em esbulho possessório a partir do escoamento do prazo para purgação da mora.

Aduz que a manutenção da decisão
gera
enriquecimento ilícito dos devedores, causando danos financeiros contínuos e progressivos à empresa loteadora.

Sem contraminuta
uma vez que não ouve a
angularização
processual
(Id n. 353737359).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

“(...)

1. O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

2. O artigo 561 do citado Códex, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Destarte, preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para concessão de liminar em ações possessórias é necessária a comprovação dos requisitos acima mencionados e que se trate de posse de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

3.1. Por conseguinte, oartigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. No caso dos autos, extrai-se que a pretensão autoral está amparada em suposto
inadimplemento contratual
. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório do requerido advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial.

5. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a prévia
intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe
15/06/2009). (...).” (STJ,
AgRg
no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe
14/03/2013).

6. Destarte, para a reintegração de posse do imóvel deverão ser analisados os pressupostos que justificam a resolução do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, sendo a eventual reintegração da posse, consectário lógico do pedido de rescisão contratual. Nesse sentindo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Não há como deferir a tutela cautelar de reintegração de posse antes da
manifestação judicial acerca da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tendo em vista que até então a posse do comprador se mostra justa e amparada contratualmente.” (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 28/06/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO. - Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é incabível o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada para reintegração na posse do bem. A reintegração somente poderá ocorrer a partir da decretação judicial de rescisão contratual, o que somente se dará quando da prolação da sentença de mérito, caso seja julgado procedente o pedido.” (TJ-MG - AI: 10000170796270001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível o deferimento de reintegração na posse, em ações que visam à resolução do contrato de promessa de compra e venda até que, de fato, ocorra a resolução do contrato, razão pela qual vai mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (Agravo de Instrumento
Nº 70078834744, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/08/2018).” (TJ-RS - AI: 70078834744 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2018).

7. De igual forma, também não se mostra crível determinar que a parte requerida suspenda e/ou deixe de executar eventual obra no imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, notadamente porque, conforme ressaltado anteriormente, ainda não foram analisadas as hipóteses que justificam a resolução contratual vindicada pela parte autora.

7.1. Destarte,é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

8. Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro

a tutela provisória de urgência
,
bem como o pedido subsidiário formulado pela parte requerente
.
”

A agravante defende que a cláusula resolutiva expressa é autossuficiente para rescindir o contrato e caracterizar o esbulho possessório imediato, autorizando a reintegração de posse liminar.

Entretanto, em
caso de
compromisso de compra e venda de imóvel, a tutela de evidência ou urgência para a retomada do bem exige extrema cautela.

A posse dos adquirentes decorre de negócio jurídico bilateral válido, de modo que a desocupação forçada
sem ouvir a parte contrária
se mostra uma medida excessivamente gravosa antes da instauração do contraditório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA .
AGRAVADA QUE PAGOU PARTE DO PREÇO E RESIDE NO BEM. PROTEÇÃO À MORADIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.

1 - Indevida a concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas inadimplemento do comprador do imóvel ante a necessidade de declaração de rescisão contratual como condição para a reintegração na posse do imóvel, mesmo que exista cláusula resolutiva no contrato.

2 - As consequências advindas de um deferimento da medida de urgência nesse momento processual seriam por demais danosas à Agravada, a qual perderia o direito à moradia, mesmo tendo
pago
parte do preço.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
”

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0808508-02 .2022.8.02.0000, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)
.

"
(...)
A jurisprudência desta Corte orienta que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos."
(STJ –
AgInt
no
AREsp
1.278.577/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018).

Logo, não se verifica a probabilidade do direito
que possa autorizar a
concessão da tutela
na fase atual.

A agravante argumenta, de forma subsidiária, que os agravados devem ser liminarmente impedidos de edificar, reformar ou alienar o bem.

Todavia, ausente a
angularização
processual (uma vez que os requeridos sequer foram citados na origem, conforme certidão de Id n. 353737359), a limitação do direito de uso e gozo do imóvel também se mostra prematura.

A restrição de edificação sem que a parte contrária tenha a oportunidade de justificar a natureza de eventual posse ou benfeitoria pode configurar perigo de dano inverso, ferindo o equilíbrio processual que o juiz de piso buscou preservar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026